Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709630-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL MOURA E SILVA AGRAVADO: RAPIDO VENEZA LTDA, VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília (id 24564510) que, ao receber a inicial do pedido de cumprimento de sentença, retificou de ofício o valor da execução, excluindo 50% dos valores apresentados, sob fundamento de que metade dos honorários sucumbenciais pertencem aos patronos que atuaram em segunda instância representando a primeira autora. Narra que o apelo dos autores foi provido, não sendo instituído ônus sucumbenciais, limitando-se a Turma a inverter aqueles definidos na sentença. Alega que patrocinou, sem o concurso de outro causídico, os interesses dos litisconsortes ativos na primeira instância, bem como que apresentou o apelo da segunda autora, sustentando ser credor da totalidade da verba sucumbencial. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o periculum in mora necessário ao deferimento da liminar, uma vez que a verba excluída poderá ser ao final reintegrada aos cálculos, em caso de provimento do agravo. Faz-se necessária a intimação dos advogados da primeira autora. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões, observando-se também a intimação supra referida, anotando-se a inclusão daqueles causídicos no polo passivo do agravo. Após, conclusos. I. Brasília, 12 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR